Tribunal: TJES
Processo: 5001152-15.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001152-15.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: GLAUCIA D ARC ALVES DE LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001152-15.2022.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: GLAUCIA D ARC ALVES DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida pela autora GLAUCIA D ARC ALVES DE LIMA em desfavor do recorrente
,
que julgou:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE A AÇÃO,
e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de 05.02.2018 a 05.02.2020; 10.02.2020 a 23.12.2021;

b)

CONDENAR
o Município de Aracruz ao pagamento da quantia referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora, nos períodos compreendidos entre 05.02.2018 a 05.02.2020; 10.02.2020 a 23.12.2021, devendo sobre tal valor incidir juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960/2009, ao Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, computada pelo IPCA-E.

Sem custas, consoante artigo 27 da Lei 12.153/2009, c/c artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Em sede recursal (ID. 3678381), o município pugna, em síntese, pela reforma da sentença objurgada para excluir a condenação ao pagamento do FGTS, diante da ausência de nulidade dos contratos em questão.

Contrarrazões Recursais apresentadas pela autora ao ID. 3678484, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cumpre asseverar que esta Relatoria não desconhece o fato de ter sido proferida Decisão no bojo da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF, em 10.09.2019, no sentido de deferir o pedido cautelar para determinar o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

Não obstante, não se está discutindo no presente recurso o índice de correção aplicável, razão pela qual inexiste qualquer barreira ao julgamento do mesmo.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo município de Aracruz, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

Vejamos, caso em comento, a duração dos contratos da autora, que prestou serviços como professora - anos iniciais entre os meses de fevereiro a dezembro/2018; janeiro a dezembro/2019; janeiro a dezembro/2020 e, por fim, entre janeiro e dezembro/2021, conforme contracheques acostados aos autos (ID. 3678368), em contratos com sucessividade.

Assim, o que se depreende das provas constantes nos autos é que a autora efetivamente laborou por aproximadamente 04 anos junto ao município, trabalhados quase que sem interrupção.

Diante do exposto, é evidente que se perde o caráter temporário da contratação da autora ao considerar período tão extenso em que perdurou a relação jurídica de trabalho entre as partes.

Ausente, ainda, a comprovação de excepcionalidade do interesse público no caso concreto, a espelho do que especificou a r. sentença objurgada; isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora, motivo pelo qual a sentença objurgada não merece reformas.

Por fim, importante destacar que por mais que a relação jurídica existente entre as partes seja efetivamente administrativa, a condenação a título de FGTS é justamente em razão da burla do ente público a regra de contratação temporária, desnaturando o vínculo, não importando que o seu vínculo seja celetista.

Outrossim, nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.